Tribunal: TJES
Processo: 5005841-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005841-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALEXSANDRO DO SANTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005841-15.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ALEXSANDRO DO SANTO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
ILACEIA NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE GUARDA-VIDA. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta por
ALEXSANDRO DO SANTO
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
. Narra o autor, em síntese, que é servidor temporário do Município de Vila Velha/ES desde 2016, como guarda-vida e que, por trabalhar exposto a raios solares e exposição excessiva à umidade, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade. Pretende, portanto, a condenação do Município a realizar o pagamento dos valores retroativos, alusivos ao adicional de insalubridade, observando a prescrição quinquenal.

O Município de Vila Velha apresentou contestação (ID. 4176640) à demanda ajuizada sustentando que foi emitido um LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, o qual concluiu como não insalubre o campo de atuação do requerente. Portanto, não deve haver pagamento de adicional de insalubridade sem que haja laudo técnico apto a embasá-lo.

A sentença (ID. 4176653) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil:

PROCEDENTE EM PARTE
o pedido de indenização do adicional de insalubridade suprimido conforme pleiteado, apenas no que se refere o período imprescrito, de modo que
CONDENO
o Município de Vila Velha, a pagar o aludido adicional em grau Médio (20%), desde o início dos trabalhos do requerente, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública (IPCA-E e TR);

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

O Município apresentou Recurso Inominado (ID 4176655), aduzindo que o adicional de insalubridade é pago com base em LTCAT e observância ao princípio da legalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Inicialmente, destaca-se o art. 7° da Constituição Federal, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

O adicional de insalubridade é um benefício do trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo, portanto, funciona como uma compensação do servidor. No caso em apreço, mostra-se
incontroverso que o recorrido labora em ambiente insalubre e faz jus ao recebimento do adicional.

O referido adicional está previsto no Decreto Municipal 11 de 2015 e possui natureza
propter laborem,
sendo devido enquanto perdurarem as condições insalubres no trabalho.

Art. 1º
O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas neste Decreto.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“[...] A Constituição Federal garante como direito dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para aquelas atividades consideradas penosa, insalubre ou perigosa, nos termos do art. 7°, inciso XXIII.

Já nos termos do Anexo n. 3 da NR 15 do Ministério do Trabalho, fazem jus ao
adicional de insalubridade os trabalhadores que trabalham em contato com exposição a raios solares e exposição excessiva à umidade, suficiente para causar danos a sua saúde, em especial irritações dermatológicas.

No caso em apreço, o labor do requerente como guarda-vidas, em atenção ao disposto no
Anexo n. 3 da NR 15, é caracterizado insalubre, motivo pelo qual faz jus ao aludido adicional.”

Ademais, verifico que, não obstante o Município recorrente tenha argumentado que o serviço prestado pelo autor não tenha caráter insalubre, tendo em vista o LTCAT 2019 (id. 4176642), o autor logrou êxito em comprovar a insalubridade de seu serviço, posto que juntou aos autos o LTCAT emitido em 2020, mais recente em comparação ao laudo do Município recorrente.

Outrossim, é preciso dizer que consolidou-se como fato incontroverso que o adicional de insalubridade sempre foi devido ao autor, independentemente da elaboração de laudo técnico pelo município, considerando que o requerente sempre trabalhou em ambiente insalubre, sujeito à exposição a raios solares e exposição excessiva à umidade.

Verifico que o autor logrou êxito em comprovar que não recebeu o adicional devido durante o período discutido. Ora, com base nestes fatos, não há que se falar em impossibilidade de pagamento retroativo, como se o ambiente de trabalho tivesse se tornado insalubre somente após a realização do laudo.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)